Tribunal: TJMT
Processo: 0000810-06.2016.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000810-06.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LAIS GONCALVES VITORINO - CPF: 732.959.731-72 (ADVOGADO), HORACIO MENDONCA NETO - CPF: 003.068.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMAOS NAOUM & CIA LTDA - CNPJ: 01.020.874/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0003-75 (TERCEIRO INTERESSADO), USINA SANTA HELENA DE ACUCAR E ALCOOL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.673.754/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GEORGE HABIB NAOUM (APELADO), LEA CARVALHO DIAS - CPF: 948.748.751-49 (ADVOGADO), VINICIUS ANDRADE VALENTE - CPF: 036.823.471-19 (ADVOGADO), RODRIGO FLEURY CARDIM - CPF: 014.253.611-37 (ADVOGADO), ATILLA BALDUINO VALENTE - CPF: 566.349.511-87 (ADVOGADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (APELADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (APELADO), KEILA NAOUM - CPF: 644.629.431-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO ARBITRAMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – §8
o
DO ARTIGO 85 DO CPC – PROVIMENTO.

A extinção dos Embargos à Execução Fiscal, sem apreciação do mérito, implica a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência.

É possível a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, na forma do artigo 85, §8
o
, do CPC, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, mas, também, quando for muito elevado, a fim de que se evite gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, seja suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no art. 85, §2
o
, do CPC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso
,

contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, proposta pelo Recorrido
,

extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de condenar a parte Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios (id. 85172030, págs. 01/02).

O Apelante pretende a reforma da sentença, alegando que a extinção do processo, após a citação e apresentação da impugnação aos Embargos à Execução Fiscal, ainda que sem apreciação do mérito, implica a condenação da parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Aduz que o valor atualizado da CDA que instrui o feito executivo que o Autor pretendia desconstituir com os Embargos à Execução Fiscal, é de R$ 125.832.435,83 (cento e vinte e cinco milhões, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos).

Enfatiza que a sentença recorrida foi omissa, quanto aos honorários advocatícios, e, por isso, deve o Recorrido ser condenado ao pagamento da verba sucumbencial no percentual adequado ao caso.

O Apelado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao Apelo (id. 85172034, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso
,

contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, proposta pelo Recorrido
,

extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de condenar a parte Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Denota-se dos autos que George Habib Naoum opôs Embargos à Execução n. 2848-35.2009.811.0010, proposta pelo Estado de Mato Grosso, visando desconstituir a CDA que acompanha o feito executivo, sob o argumento de que, embora seu nome conste do título, nunca foi intimado de qualquer ato do processo administrativo que culminou com o débito.

Salientou, na inicial, que houve violação ao contraditório e a ampla defesa, que não há prova da co-obrigação, e que a transferência de mercadorias, do mesmo contribuinte, não pode ser considerada fato gerador do ICMS.

Postulou, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação aos Embargos à Execução Fiscal, pugnando pelo não conhecimento da ação, em razão da ausência de garantia do juízo ou pela improcedência (ids. 85171987, págs. 01/05, 85171988, págs. 01/05, 85171989, págs. 01/05).

O Juízo singular determinou a intimação do Embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar documentos que comprovem a insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (id. 85171995, pág. 01).

O Espólio de George Habib Naoum compareceu aos autos, informando o falecimento do Autor (id. 85171997, pág. 01).

A Magistrada
a quo
determinou a intimação do sucessor do Embargante para, no prazo de 60 (sessenta) dias, promover a habilitação, sob pena de extinção do processo (id. 85172000, pág. 02).

Decorrido o prazo (id. 85172001, pág. 03), a parte Autora foi intimada a manifestar-se (id. 85172001, pág. 04) e, posteriormente, foi intimada pessoalmente (id. 85172002, pág. 03).

O Espólio apresentou manifestação, requerendo que fosse mantida a suspensão (id. 85172003, págs. 01/04).

A Juíza condutora do feito determinou que fosse feita a habilitação dos sucessores, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (id. 85172005, págs. 01/02).

O Espólio informa que não houve consenso entre os herdeiros, quanto ao inventariante (id. 85172007, págs. 01/02).

A Magistrada determinou a habilitação dos sucessores do Autor, Georges Habib Naoum Júnior, Grace Naoum Georges e Keila Naoum, determinando que fossem intimados a cumprir a determinação de ref. 34, sob pena de extinção (id. 85172009, pág. 02).

O Espólio compareceu aos autos e reforçou a necessidade do deferimento da gratuidade da justiça, juntando documentos (id. 85172012, págs. 01/03).

O Juízo concedeu, novamente, a oportunidade de o Embargante comprovar a hipossuficiência (id. 85172019, pág. 02).

O Espólio juntou documentos no intuito de comprovar a impossibilidade de pagamento das custas processuais (id. 85172021, págs. 01/03).

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, sendo determinado o recolhimento das custas e taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias (id. 85172025, págs. 01/02).

Contra essa decisão, o Embargante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013089-95.2020.811.0000 que foi desprovido monocraticamente (id. 85172028, págs. 03/04).

O Embargante não efetuou o recolhimento das custas processuais (id. 85172029, pág. 01), o que motivou a intimação para que cumprisse a determinação no prazo de 15 (quinze) dias (id. 85172029, pág. 03).

Devidamente intimado, deixou de atender à determinação judicial (id. 85172029, pág. 06).

Diante disso, a Magistrada singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, salientando que mesmo devidamente intimado o autor deixou de recolher as custas processuais, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUOAO DE MERITO, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, questionando a ausência de condenação da parte Recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios.

Da análise dos autos, verifico que, de fato, o Juízo singular deixou de arbitrar os honorários advocatícios, em favor do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, considerando o princípio da sucumbência, deve o Recorrido arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que os Embargos à Execução Fiscal foram extintos, sem apreciação do mérito.

No que tange ao valor da verba honorária, cumpre asseverar que
deve ser fixada em observância aos critérios previstos no artigo 85, §§ 2
o
, 3
o
e 8
o
, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...).

§ 8o - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Não há desconsiderar, também, que o §6
o
da referida norma determina observância aos critérios e limites dos §§2
o
e 3
o
, independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, tendo sido julgado ou não o mérito. Confira-se:

§ 6
o
- Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

No caso em questão, o Estado de Mato Grosso não deve ser considerado vencedor da ação, dado que a Ação de Embargos à Execução Fiscal, proposta pela parte Apelada, foi extinta sem apreciação do mérito.

Da mesma forma, penso que o proveito econômico obtido pelo Estado de Mato Grosso é irrisório, visto que as questões postas à apreciação, no mencionado feito, podem ser novamente apresentadas em nova ação, já que a extinção fora sem análise do mérito.

Dessarte, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito observando o disposto no §2
o
, do artigo 85, do CPC, por apreciação equitativa e não com base no valor da causa.

Registro que, na hipótese de o arbitramento dos honorários for feito, com arrimo no valor atualizado da causa –
R$ 125.832.435,83 (cento e vinte e cinco milhões, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos) –
, ainda que no percentual mínimo (1% - um por cento), o valor seria exorbitante frente ao que se apresentou na demanda, pois superaria um milhão e duzentos mil reais.

Nessa situação, é evidente que o Julgador está autorizado a utilizar o critério legal diverso para bem remunerar o profissional, sempre respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, perfilho os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–

RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO
–
ADEQUAÇÃO
–
POSSIBILIDADE
–
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A jurisprudência desta Corte tem considerado possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária desde que ela tenha sido arbitrada de forma irrisória ou exorbitante, fora dos padrões da razoabilidade.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 744.962/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016). (Negritei).

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
DÍVIDA INDICADA NA INICIAL
–
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
–
PROVA
–
AUSÊNCIA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
FIXAÇÃO
–
§2° DO ART. 85 DO CPC/2015
–
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–

VALOR EXORBITANTE
–
REDUÇÃO
–
POSSIBILIDADE.

Na pretensão de cobrança incumbe ao Autor comprovar a existência da dívida inadimplida, sinalizando sua origem e valor, eis que fato constitutivo do direito alegado. - Constatado que as provas dos autos indicam a existência de saldo positivo na conta corrente que supostamente originou o débito indicado na inicial, a improcedência da demanda se impõe. -
Cabe a redução do valor atribuído aos honorários advocatícios sucumbenciais quando arbitrados em montante excessivo, vez que desatendidos os critérios fixados no §2° do art. 85 do CPC/2015 e inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(Apelação Cível n. 1.0145.13.025830-7/001 - Rel. Des. Antônio Sérvulo
–
17a Câmara Cível
–
PUB. 08.11.2016). (Destaquei).

Nesse diapasão, sem desmerecer o trabalho realizado pelos Procuradores do Estado que atuaram no feito, até a prolação da sentença e, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que a verba honorária deve ser arbitrada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pois a matéria não é complexa, o tempo de tramitação é relativamente curto, houve a apresentação de apenas 02 (duas) peças (impugnação aos Embargos e petição, informando não ter interesse na produção de provas).

Enfatizo que o valor da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na concepção de fixação equitativa, deve-se evitar o gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, ser suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no artigo 85, §2
o
, do CPC.

Com essas considerações, o provimento do Apelo é medida impositiva.

Fortes nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para fixar os honorários sucumbenciais em R$60.000,00 (sessenta mil reais), na forma do art. 85, §8
o
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021